Tribunal: TJDFT
Processo: 0749653-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0749653-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INELSON CHAGAS VIEIRA JUNIOR AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por INELSON CHAGAS VIEIRA JUNIOR contra decisão (ID 176109562) da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor do INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL, indeferiu a tutela de urgência. Em suas razões (ID 53636820), alega que: 1) sofre de doença grave diagnosticada no primeiro mês de adesão ao plano de saúde; 2) a negativa é passada apenas ao hospital e foi informada ao paciente de maneira tácita; 3) não possuía conhecimento da gravidade de seu quadro clínico antes de contratar o convênio e nem indício de que as dores que sentia desde abril de 2023 eram causadas por doença grave; 4) em processos similares a tutela de urgência foi deferida; 5) o juízo acreditou que a doença era preexistente sem se atentar ao conjunto probatório contido nos autos; 6) os exames de imagem realizados antes da contratação do plano de saúde não se prestam para diagnosticar a enfermidade que o acomete; 7) cabe ao plano de saúde diligenciar, antes do deferimento da adesão do beneficiário, para demonstrar fraude na adesão. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que o agravado custeie o tratamento e arque com as despesas necessárias para internação, medicamentos e demais procedimentos necessários. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. Antecipação da tutela recursal deferida (ID 54542355). Contrarrazões apresentadas (ID 56130436). É o relatório. Decido. O art. 932, III, do Código de Processo Civil (CPC) estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Em 23/02/2024 foi publicada sentença que extinguiu o feito com julgamento do mérito (ID 187202735). A extinção do feito principal implica a perda de objeto do agravo de instrumento. Ilustrativamente, registre-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ): “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. RECURSO PREJUDICADO. 1. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1485765 SP 2011/0068732-9, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/10/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2015)” – grifou-se. JULGO PREJUDICADO o presente recurso, nos termos do artigo 932, III, do CPC. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 6 de março de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator